Tribunal: TJDFT
Processo: 0006185-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSÁRIA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSUMO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, não se podendo olvidar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Entendendo o magistrado que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas indicar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que ocorre no presente caso.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nas situações em que o bem adquirido pela pessoa física é destinado ao incremento de sua atividade empresarial.
4. A Cédula de Crédito Bancário que instruiu a execução, por evidenciar de forma clara e precisa o valor do débito existente, observou o disposto no artigo 28, § 2o, inciso I, da Lei no 10.931/2004, possibilitando o desenvolvimento válido e regular do processo, diante da certeza e liquidez da obrigação.
5. A liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação contida em cédula de crédito bancário decorrem da soma nela indicada ou do saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos bancários, os quais, por expressa previsão legal, precisam evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, os encargos, despesas, juros, correções, multas e demais acessórios que perfazem a dívida, como na hipótese dos autos.
6. Dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.